Tribunal: TJMT
Processo: 1016435-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOEL RODRIGUES FERREIRA FILHO visando reformar a decisão liminar proferida pela MM Juiz da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, qual determinou alimentos provisórios no valor de 1 (um) salário mínimo equivalentes R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) dos rendimentos do agravante em favor do menor.
Sustenta o agravante, em síntese, que a respeitável decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com a legislação brasileira, haja vista que o valor fixado não se adequa as suas possibilidades, uma vez que detêm sobre sua responsabilidade outros compromissos financeiros, assim, o valor fixado provisoriamente trará desajuste financeiro ao agravante.
Com essas considerações, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para que sejam minorados alimentos provisórios na proporção de 50% de 1 (um) salário mínimo equivalente a R$522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), que condiz com a capacidade do alimentante, bem como com a possibilidade do alimentado.
Pois bem.
O serviço de Plantão Judiciário, que funciona nos dias sem expediente e nos dias úteis fora do atendimento ordinário, tem por escopo a apreciação de matérias urgentes, cuja demora possa resultar em dano irreparável para parte, a quem incumbe demonstrar o caráter emergencial e urgente da medida judicial.
No pressuposto fático, porém, em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, verifico que não está configurado, in casu, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão.
Destarte, considerando que o Plantão Judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo do retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com essas considerações, retornem-se os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Plantonista Judicial